Tribunal: TJDFT
Processo: 0719574-61.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719574-61.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MILTON SOARES DOS SANTOS FILHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Ementa. Direito penal. Apelação criminal. Litispendência. Rejeitada. Tráfico de drogas. Posse ilegal de arma de fogo de uso permitido. Materialidade e autoria delitivas. Comprovadas. Condenação mantida. Dosimetria da Pena. Primeira fase. Segunda fase. Fração de aumento. Adequação. Multirreincidência. Recursos conhecidos e não providos. I. Caso em exame. 1. Apelações criminais contra sentença que condenou a apelante pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (Lei de Drogas) e no art. 12 e 15 da Lei no 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento); e condenou o apelante pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (Lei de Drogas) e no art. 12 da Lei no 10.826/2003. II. Questão em discussão. 2. Discute-se: (i) preliminar de litispendência; (ii) suficiência de provas para a condenação pelos crimes de tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e disparo de arma de fogo; e, (iii) critérios de aumento da primeira e da segunda fase da dosimetria da pena. III. Razões de decidir. 3. O fato de as drogas terem sido apreendidas em contexto de cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido em outro processo não configura litispendência ou bis in idem processual se os fatos imputados são diversos. 4. Afastam-se as teses absolutória e desclassificatória quanto ao crime de tráfico de drogas se a destinação ao comércio ilícito está comprovada pelo depoimento dos policiais, pela balança de precisão apreendida com resquícios de maconha, pela forma de acondicionamento das porções apreendidas e, sobretudo, pela interceptação telefônica que obteve diálogos em que os envolvidos expõem abertamente a conduta imputada. 5. Devidamente comprovadas as condutas de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e de disparo de arma de fogo, especialmente pelo depoimento dos policiais, pelas circunstâncias da apreensão em flagrante delito e pela confissão judicial, afasta-se o pleito absolutória. 6. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional, para elevação da pena-base, a utilização das frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses. 7. Na segunda fase, em razão da multirreincidência, é cabível a adoção de critério maior que 1/6 (um sexto), uma vez justificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto. IV. Dispositivo. 8. Recursos conhecidos e não providos. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, asseverando que “em todo conjunto probatório presente nos Autos do processo n° 0719574-61.2021.8.07.0001 não há sequer uma prova congruente que enseje de forma concreta a comprovação das práticas imputadas ao recorrente.” (id 65521015, pág. 4). Afirma, assim, que o pedido absolutório merece ser acolhido à luz do in dubio pro reo. Alternativamente, pede a desclassificação para o tipo penal previsto no artigo 28 da Lei 11.343/2006 ou, ainda, o acolhimento da minorante do artigo 33, §4o, da referida lei antidrogas. Colaciona ementas de julgados do STJ e do STF com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece trânsito no que tange à apontada ofensa ao artigo 386, inciso VII, do CPP e quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido acerca da comprovação de autoria e de materialidade do crime de tráfico de entorpecente, bem como quanto ao descabimento da desclassificação pleiteada, é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, quanto ao recurso lastreado na divergência jurisprudencial, que segundo orientação do STJ, “não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula n.o 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp n. 2.370.503/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012